Tribunal: TJDFT
Processo: 0718387-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. QUANTIA RECEBIDA POR LIBERALIDADE DE TERCEIRO DESTINADA AO SUSTENTO DO DEVEDOR E DE SUA FAMILIA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. O artigo 833, do Código de Processo Civil, que dispõe acerca dos bens da executada que não se sujeitam à penhora, elenca, em seu inciso IV, o salário, as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família
2. A regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos da devedora, além da exceção explícita prevista no CPC, também pode ser excepcionada quando preservado percentual capaz de manter a dignidade da devedora e de sua família. Precedente do STJ.
3. A análise do risco de insubsistência de devedor quando a penhora recair sobre parte de seus salários ou das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família deve se dar conforme as particularidades do caso concreto.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.